Tribunal: CARF
Processo: 13971.002237/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVADAS AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PROTOCOLADAS ATÉ 15/03/2017.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
Os efeitos dessa decisão devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15.03.2017.
O ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002237/2006-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.736 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMÉRCIO E INDUSTRIA RESIMA S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS.
VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. RESSALVADAS AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
PROTOCOLADAS ATÉ 15/03/2017.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”.
Os efeitos dessa decisão devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até 15.03.2017.
O ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela PGFN em face do Acórdão no 3302-
007.650, de 23/10/2019, proferido pela 2o Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002237/2006-93
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002237/2006-93

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS.
APLICAÇÃO DO PARADIGMA POSTERIOR SUA PUBLICAÇÃO.
ART. 1.040. CPC.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços
ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo
Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. “A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo
Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.”
(AI 523706 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe109 DIVULG 01
062018 PUBLIC 04062018)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir o ICMS recolhido da base de
cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do voto do relator. Vencida a
conselheira Larissa Nunes Girard (suplente convocada), que votou por não
excluir da base de cálculo o icms. E José Renato Pereira de Deus (relator)
que votou por excluir o ICMS recolhido e o destacado em nota fiscal, da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Em seu recurso especial, a PGFN aduziu que nos embargos de declaração opostos
pela União no RE 574.706 houve questionamentos sobre vários pontos a serem esclarecidos,
além da questão relativa à exclusão do ICMS destacado na apuração da base de cálculo, a saber:
a. Erro material e omissão no que se refere aos arts. 187 da Lei no
6.404/76 e 12 do Decreto-Lei no 1.598/77;
b. Omissão no que se refere à semelhança entre o caso decidido e a
questão definida no RE 212.209 e no RE 582.461-RG, verificando-se
necessidade de correta apresentação de distinguishing, de modo que se
tenha correta extensão e alcance do julgado;
c. Contradição quanto ao alcance de lições doutrinárias apresentadas em
tema de definição de receitas;
d. Obscuridade decorrente da diversidade da utilização de fundamentos
amplos e decorrentes efeitos diversos;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002237/2006-93

e. contradição e obscuridade quanto à fixação do total do imposto
incidente em face do imposto a ser recolhido em etapa da cadeia
produtiva e negocial;
f. Modulação de efeitos, com reverência aos impactos financeiros e
orçamentários, a possibilidade de transferências aleatórias de riqueza
social, bem como quanto às dificuldades operacionais para a aplicação
retroativa do entendimento.
Alegou que o acatamento das questões opostas em embargos poderia levar,
inclusive à reversão do entendimento pelo STF.
No mérito, defendeu a inclusão do ICMS no conceito de faturamento e,
consequentemente, da base de cálculo do PIS e Cofins.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 329/332 deu seguimento ao recurso
interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, a matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do RE
574.706, sob repercussão geral, cujo acórdão foi publicado 02/10/2017 com a seguinte ementa e
decisão:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002237/2006-93

faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se Supremo Tribunal Federal excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da
dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, em dar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, proferido na
Sessão de 9 de março de 2017. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso,
Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Falaram, pela Recorrente, o Dr. André Martins de
Andrade e o Dr. Fábio Martins de Andrade; pela Recorrida, o Dr. Fabrício da Soller,
Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e, pela Procuradoria-Geral da República, o
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
Brasília, 15 de março de 2017.
Ministro CÁRMEN LÚCIA - Relatora
Em face da referida decisão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração,
julgados em 13/05/2021 e publicado em 12/08/2021, com o seguinte resultado:
Ementa
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS
DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 –
DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS
NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Decisão
Após o voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora), que acolhia, em parte, os embargos
de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral
“O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que
proferido o julgamento, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002237/2006-93

Plenário,
12.05.2021
(Sessão
realizada
por
videoconferência
-
Resolução
672/2020/STF). Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que
proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade
ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
A decisão proferida pela Ministra Carmén Lúcia acolheu, em parte, os embargos
de declaração quanto à modulação de efeitos, nos termos acima expostos.
Em vista desta decisão, a PGFN emitiu o Parecer SEI no 7698/2021, aprovado
pelo Despacho no 246 – PGFN-ME, de 24/05/2021, o qual concluiu que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos dessa decisão devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até 15.03.2017; e
c) o ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
Os presentes autos versam sobre pedido de restituição protocolados em
24/11/2006 (e-fl. 2) e, portanto, incluídos na ressalva da alínea “b” acima, sendo aplicável a
decisão proferida pelo STF, ou seja, de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a
base de cálculo do PIS e da Cofins.
A decisão recorrida considerou excluído o ICMS recolhido, não tendo havido
recurso especial por parte do contribuinte. Assim, deve prevalecer a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital